Tribunal: TJDFT
Processo: 0740159-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740159-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS AGRAVADO: GUSTAVO DAMIAO DE OLIVEIRA TERCEIRO INTERESSADO: ALEX DE SOUSA MELO DESPACHO Proceda a Secretaria da Turma com a inclusão no sistema do patrono de ALEX DE SOUSA MELO (2o requerido), conforme instrumento de procuração de id. 113361884 (autos de origem). Em seguida, intime-o, via publicação no Diário Eletrônico, para, caso queira, manifestar-se sobre o presente recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora